Tribunal: STF
Processo: ARE 1603303
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE FALSAS. PREFEITO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR. NÃO C O N H E C I M E N T O . I . C a s o e m e x a m e 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conhecido agravo em recurso especial eleitoral, em virtude da incidência do enunciado n. 26 d a S ú m u l a d o T S E . 2. Na decisão recorrida, assentei que a agravante reafirmou integralmente o articulado no recurso especial, deixando de refutar especificamente as motivações que alicerçaram a inadmissão do apelo e s p e c i a l . 3. No presente recurso, a agravante reitera as alegações constantes do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se a agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão pela qual inadmitido o recurso especial. III. Razões de decidir 5. A agravante apenas reiterou as alegações já apresentadas, sem impugnar diretamente o argumento relativo à incidência do óbice contido no enunciado sumular n. 26 do TSE. 6. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nova incidência do verbete n. 26 da Súmula desta Corte S u p e r i o r . IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não conhecido. __________ Tese de julgamento: O recurso interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, nos termos do enunciado n. 26 da Súmula do TSE. Legislação relevante citada: TSE, Súmula, enunciado n. 26. Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-PetCiv n. 0608573-77.2022.6.26.0000/SP, ministro Raul Araújo Filho, DJe de 24 de março de 2023.” (eDOC 88 – ID: 58797472, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV e IX; e 220, § 2º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que não restou configurada a alegada propaganda eleitoral negativa ou ofensiva à honra ou imagem do candidato a prefeito.
Alega-se que “a fala da ora Recorrente está acobertada pela liberdade de manifestação do pensamento, ante a observância das balizas constitucionais no que concerne ao exercício do sagrado direito à liberdade de expressão” (eDOC 91 – ID: 973c3173, p. 18-19).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem não conheceu do agravo em recurso especial eleitoral, ante a inviabilidade do recurso que não impugna especificamente o fundamento contido na decisão de inadmissibilidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No pronunciamento recorrido, mediante o qual não conheci do agravo em recurso especial, apontei a inviabilidade de análise de recurso que não impugna especificamente o fundamento contido na decisão de inadmissibilidade, que se mostra suficiente para a sua manutenção. 
No agravo interno, a parte volta a repetir os mesmos argumentos apresentados nas irresignações anteriores, sem impugnar a incidência do óbice do enunciado n. 26 da Súmula desta Corte Superior. 
A mera reiteração das teses suscitadas anteriormente não é apta a afastar os fundamentos da decisão questionada. 
A falta de impugnação específica das premissas assentadas constitui impedimento à admissão deste recurso interno e dá ensejo ao não conhecimento, com nova aplicação do verbete n. 26 da Súmula do TSE (AgR-PetCiv n. 0608573-77.2022.6.26.0000/SP, ministro Raul Araújo Filho, DJe de 24 de março de 2023). 
Ante o exposto, não conheço do agravo interno. 
É como voto.” (eDOC 88 – ID: 58797472, p. 3)
 
Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tema 181 da repercussão geral:
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)
 
Ainda que assim não fosse, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se as declarações do recorrente ofenderam a honra do candidato a prefeito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 1448234 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 977431 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2016 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 888378 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2016 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente